Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740045-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SERRAO AGRAVADO: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31480636), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO CESAR SERRÃO em face de MÍRIAM MENA BARRETO e OUTRO, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c nunciação de obra nova, indenização por dano material e moral, com pedido liminar, processo número 0743425-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido “para determinar aos réus a imediata retirada da árvore contígua à residência do autor e que se encontra na iminência de queda, com risco à vida para autor e seus familiares, conforme pareceres”, nos seguintes termos (ID 111047259): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO CESAR SERRÃO em desfavor do MÍRIAM MENA BARRETO e DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar aos réus a imediata retirada da árvore contígua à residência do autor e que encontra-se na iminência de queda, com risco à vida para autor e seus familiares, conforme pareceres”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, sendo que ao autor possui um laudo efetivado por engenheiro florestal (doc. de ID 110947442) e notificações emitidas pelo Poder Público (doc. de ID 110949857 e 110949885). De outro lado, a parte requerida possui um laudo subscrito por outro engenheiro florestal (doc. de ID 110947436) que assegura a inexistência de risco, desde que adotadas providências por parte da requerida. Neste primeiro momento, há espaço e tempo para a formação do contraditório e da ampla defesa, a fim de permitir manifestação da parte requerida. As partes devem agir de forma cooperativa, sendo que a requerida está numa situação complicada, pois caso a árvore tombe, todos os custos (reparação) poderão ser impostos à requerida e quiçá a temática poderá se transbordar para a esfera criminal, pois a sua omissão pode ser relevante. Assim, por ora, compreendo não haver a descrição de risco eminente, a fim de impor a apreciação do pedido, sem a participação da requerida no feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O pedido poderá ser reapreciado após a oferta de defesa ou durante a fase de dilação probatória. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, pleiteou a imediata retirada da árvore contígua à sua residência, pois estaria na iminência de queda, com risco à vida para autor e seus familiares; (ii) aduz para existência de laudo técnico (ID 110947442, na origem), bem como para as providências exigidas pela Defesa Civil (IDs. 110949885, 110949888 e 110951947 na origem); (iii) trata-se de pinheiro norfolk, com mais de 20 metros de altura, 1,5 toneladas, sem as raízes radiculares, subtraída pelos agravados, plantada fora de seu bioma, em terreno de aterro, com desnível de 1,5 metros, totalmente desestabilizada; (iv) a árvore estaria localizada a cerca de 1,5m de distância do muro divisório, já danificado, com diversas rachaduras, abaloado com mais de 5cm e cedendo a cada dia, em pleno processo de colapso, em região de ventos que chegam a 100 km/h, num período de muita chuva, tendo danificado o piso da área externa pela invasão das raízes dessa gigantesca árvore, sem muro de arrimo, vez que os agravados declaram meio muro simples como se fosse muro de arrimo; (v) trata-se de tragédia anunciada, que deve ser cessada imediatamente, pois já devidamente reconhecida pelas autoridades distritais, como gravíssimo risco ao autor e à sua família, acrescido de significativo abalo psicológico, pavor, estresse, constrangimento, prejuízos emocional e material; (v) o Agravante já saiu de sua residência, diante da iminência de queda da gigantesca árvore, situação de perigo aumentada em razão do atual período de ventos e chuvas fortes no Distrito Federal; (vi) existe parecer da Defesa Civil pela supressão da árvore, que não teria sido devidamente analisado pelo juízo de origem; (vii) a controvérsia reside na tensão entre um simples relatório de vistoria de arvore, cheio de contradições, sugerindo a construção de um muro para evitar a queda da árvore, emitido por Engenheiro, em contraste ao laudo público; (viii) não é crível preservar a vida de uma árvore paisagística em detrimento de vidas humanas existentes na casa 66, por simples capricho dos moradores da casa 34; (ix) árvore pode ser recuperada ou replantada, vidas humanas não. O Agravante invoca Lei no 41, de 13/09/1989, a Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018, Decreto Distrital no 39.469, de 22/11/2018, para balizar seu pedido, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, para pretender reformar a decisão. Requereu a antecipação da tutela recursal, alegando que a probabilidade do direito está materializada legislação citada nesta peça, pareceres e várias notificações da DEFESA CIVIL, IBRAM e NOVACAP exigindo a supressão da árvore (IDs.110949857, 110949885, 110951947, 110949891, 110949873, 110949881 e 110949888), bem como aduzindo que a árvore se encontra em risco de queda, sendo hábil a produzir evento danoso. Destaca que a medida pleiteada não é irreversível, pois outro exemplar arbóreo poderia ser plantado. Com isso, requer a imediata a supressão do indivíduo arbóreo, identificado e em atendimento à determinação da Defesa Civil contida nos Termos de Notificação de IDs 110949857 e 110951947 e, no mérito, a confirmação do pedido de tutela. Requer, ainda, que ulteriores publicações sejam feitas em nome do advogado signatário, Dr. José Álvares da Costa, OAB/DF 38.549. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, colacionando, ainda, alguns vídeos (IDs 31481413, 314811414). Preparo devidamente recolhido (ID 31579401). No despacho constante do ID 31662617, INTIMEI a parte agravada para se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela, no prazo de 5 (cinco) dias, em face da robustez documental, ocasião em que foram juntadas contraminuta ao agravo (ID 31758057). Em petição juntada no ID 31762600, a parte agravante reitera o pedido de liminar, ocasião em que o feito foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA (ID 31764594). O feito seguiu, então, para a Desembargadora Plantonista, que INDEFERIU o pedido, nos seguintes termos (ID 31765610): Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO CESAR SERRÃO, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos 0743425-32.2021.8.07.0001, em 10 de dezembro de 2021, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra ter ajuizado ação para determinar que os réus retirem do terreno vizinho uma árvore da espécie Pinheiro Norfolk, com mais de vinte metros de altura, situada ao lado do muro que separa as propriedades, em terreno com desnível, que apresenta risco imediato de queda, porque a região é sujeita a ventos e chuvas intensas. Alega que o indivíduo arbóreo já causou danos ao muro e à rede de água e de esgoto e encontra-se em processo de colapso. Argumenta que a Defesa Civil já determinou a supressão, mas os agravados recusaram-se, o que causa risco à vida e à propriedade do recorrente. Colaciona laudos e provas documentais. Requer o deferimento da antecipação de tutela (ID 31480636). O Relator determinou a juntada do comprovante de recolhimento do preparo processual em 15 de dezembro (ID 31566859), o que foi atendido no mesmo dia (ID 31579389). No dia seguinte (16), o Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar e remeteu os autos ao Relator (ID 31589474). O Desembargador Relator determinou a intimação da parte agravada para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a cautelar (ID 31662617). Juntadas as contrarrazões (ID 31758055). Em 30 de dezembro, durante o recesso judicial, o agravado apresentou petição em que reitera o pedido de concessão imediata da tutela de urgência (ID 31762600). É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) No caso, em análise estrita do juízo admissional, ante a alegação de risco imediato, presente a urgência necessária para apreciação em sede de plantão judicial. Passo ao mérito. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. A prova dos autos não é incontroversa quanto à probabilidade do direito alegado e quanto ao perigo de dano, este considerado como risco imediato no sentido de fundamentar a medida cautelar. O laudo juntado pelo agravante atesta que a árvore é saudável, mas apresenta risco de queda que afetaria todos os lotes vizinhos em um raio igual à altura, ou seja, vinte metros, por existir “intervenções no sistema radicular da árvore com distâncias não superiores a 1,5 metros do tronco, para a instalação da mureta ao sul e do muro de arrimo ao leste do terreno”. O técnico aduz que, no caso, o recomendável seria distância mínima de 6,5m (seis metros e cinquenta centímetros) de área de proteção no entorno do indivíduo arbóreo, de modo que as construções atuais podem aumentar o risco de instabilidade (ID 110947442, autos 0743425-32.2021.8.07.0001). Por outro lado, o agravado afirma ter realizado obras para minimizar o risco e, embora o Distrito Federal tenha determinado a supressão do pinheiro, nega ter havido vistorias no local. Colaciona laudo particular em que o engenheiro florestal conclui que o risco de queda é pequeno e indicou medidas a serem tomadas, como a remoção das raízes superficiais, contenção do talude que gera diferença de nível entre os terrenos e a irrigação do lado para o qual se deseja que as raízes cresçam. Conclui: “Após implementadas essas medidas deve-se observar com cautela e atenção o desenvolvimento e os acontecimentos ao redor da árvore para que se possa constatar que foi realmente solucionado” (ID 110947436, autos 0743425-32.2021.8.07.0001). A presença do risco, portanto, é certa. O ponto da contenda é a imediatidade. Nesse ponto, deve-se frisar que o Governo do Distrito Federal atua no caso, em especial da Defesa Civil, o que gerou o processo SEI GDF 00010-00001910/2021-13, que não foi juntado na íntegra no agravo ou nos autos originais. Não obstante, em memorando da Gerência de Mobilização de Recursos Operacionais, verifica-se o resumo das medidas tomadas até o dia 17 de dezembro: Ao Sr. Chefe da Defesa Civil do Distrito Federal Com os cumprimentos cordiais, Trata a presente demanda de risco de queda de árvore sobre imóvel lindeiro, conforme descrito e explanado no Memorando 142 (72847513). Instado a se manifestar outros Órgãos a fim de uma avaliação independente (IBRAM e NOVACAP), estes se posicionaram através da Manifestação 12406 (73813320) e do Despacho (73738261). Foi designado Equipe de Plantão para que o proprietário do Pinheiro tomasse conhecimento dos documentos juntados ao processo e procede-se a supressão da espécie arbórea. Ocorre que o Sr. Denizard Lopes Augusto de Souza, proprietário do lote onde se encontra a árvore se negou a receber o termo de notificação (75471608). No momento, também foi feito Notificação ao imóvel lindeiro para que os moradores da casa afetada não permaneçam no imóvel em caso de ventos e chuva forte (75471193). Isto posto, diante da situação de risco ainda presente, no dever do Estado em agir no sentido de garantir a segurança da população e de seu patrimônio, esta Coordenação de Operações, solicita: a) Retorno dos autos a NOVACAP para que se proceda a supressão da espécie Pinheiro de Norfolk, nos termos do Art. 32o, III, do Decreto 39.469/2018, abaixo transcrito: “Art. 32. Nas hipóteses de supressão de árvores isoladas de espécies nativas ou exóticas nativas do Brasil, em lotes públicos ou particulares, regularizados ou não, situados na Macrozona Urbana, serão atendidos os seguintes preceitos: I - O proprietário ou possuidor do imóvel está obrigado a seguir os padrões urbanísticos vigentes relativos à manutenção de áreas permeáveis e non edificandi; II - Em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos; III - Caso o particular não realize os tratos necessários, a NOVACAP poderá fazê-lo e cobrar o custo do particular.” (grifo nosso). b) Envio do presente processo a POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF), para que tome conhecimento do bojo processual e averigue a possibilidade de crime, visto a inércia do Sr. Denizard Lopes Augusto de Souza, residente e domiciliado na Cond. Ecológico Village III, casa 34 - Jardim Botânico/DF, em tomar providências no sentido de suprimir a espécie arbórea de sua propriedade que ameaça queda sobre casa vizinha, colocando a vida de outrem em risco, nos termos do Art. 132o do Código Penal Brasileiro (Lei 2.848/1940). A consideração superior. (ID 111784488. pg. 92, autos 0709576-18.2021.8.07.0018) Em pesquisa ao PJe, foi possível localizar os autos 0709576-18.2021.8.07.0018, em que o réu DENIZARD busca impedir a supressão da árvore pelo Distrito Federal. Nestes, há a cópia integral do processo administrativo, atualizada até 17 de dezembro. Da leitura do documento é possível verificar que houve sim vistorias no local e foram determinadas medidas para garantir a segurança do agravante e para remover a árvore. O Processo SEI 00010-00001910-2021-13 tem acesso restrito a terceiros, porém, pelo andamento, extrai-se que o feito foi remetido à Polícia Civil do DF e encontra-se na NOVACAP desde a última quarta-feira (29). A autoridade pública foi acionada e, após vistorias, atua para efetuar a retirada da árvore. Embora tenha alertado para que os moradores não permaneçam no local em caso de chuva e de ventos fortes, não foi determinada a interdição da propriedade. Mister concluir, em juízo perfunctório, que os elementos probatórios indicam risco de queda, mas não demonstram a imediaticidade necessária para a concessão da cautelar. Registre-se que a tutela almejada, a supressão do indivíduo arbóreo, é de natureza irreversível. Assim, embora sensível à situação em que se encontra o agravante, com escassez de recursos dos autos, bem como ausência da descrição completa da atuação do Poder Executivo, impossível acolher o pedido cautelar por ora. Indefiro a liminar. Devido à existência de processo administrativo com idêntico objeto, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. Relator original do feito. Manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID 31783617), alegando não ter interesse em ser incluído no feito, bem como informando que iria juntar cópia do Processo Administrativo SEI n. 00010-000001910/2021-13. Em petição juntada aos autos no ID 31813320, o Agravado reitera pedido de tutela, nada obstante já ter havido manifestação da Desembargadora Plantonista no sentido de INDEFERIR o pedido, razão pela qual no despacho constante do ID 31845135, recebi o pedido como mera petição, uma vez que inexistiu alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior. O feito aguardou o decurso de prazo da decisão plantonista. O DISTRITO FEDERAL carreou rol documental constante no ID 31876215. Nesse ínterim, houve o decurso de prazo para o Agravante, segundo a certidão constante do ID 32635018. A parte Agravada acostou no ID 32873270 rol documental, alegando a ocorrência de fato novo “consistente na supressão parcial da árvore por sua própria iniciativa” e, ao final, pedem a “concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a ocorrência de qualquer ato tendente à supressão do elemento arbóreo, tendo em vista que a presente demanda está sendo analisada pela via administrativa, através do Processo SEI no: 00010-00001910/2021-13., sendo certo que a NOVACAP realizou visita técnica na residência do Agravante em 15/02/2022 e constatou a poda drástica da árvore”. Com isso, a teor dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEI o Agravante para se manifestar sobre a referida petição e os documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi feito no ID 34338806, onde o Agravado alega que: (i) os Agravados vem reiteradamente desobedecendo decisões do Poder Público, no processo SEI no 00010-00001910/2021-13, IDs. 111784486-Pág. 10, 31892570, 31892573, consideradas legais pelo poder judiciário no AI 0701738-44.2021.8.07.9000, Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL; (ii) alegam existência de fato novo; (iii) no processo 0743425-32.2021.8.07.0001, 4a Vara Cível de Brasília, TJDFT, os agravados reiteram o pedido pela tutela de urgência feito na petição supramencionada, de forma a impedir futuros mandados de supressão do indivíduo arbóreo pelo ente público; (iv) no processo administrativa dizem que a situação está sendo resolvida pelo judiciário e neste processo (AI 0740045-04.2021.8.07.0000) dizem que está sendo resolvido na esfera administrativa para colocar os dois poderes em dúvida e esperar para ganhar tempo, enquanto isso os agravantes estão indo e voltando (ID 31892573) de sua residência para hotel e o custo do processo e para os agravantes aumentando; (v) os agravados vêm mentindo reiteradamente para o Poder Judiciário, como na última petição feita no 0743425-32.2021.8.07.0001, 4a Vara Cível de Brasília, em que eles dizem que o processo perdeu o objeto, porque foi baseado no processo (0709576-18.2021.8.07.0018), o que não é verdade, pois o documento anexo desmente essa afirmação mostrando que a decisão teve como base, entre vários pareceres e LAUDO TÉCNICO, o AI 0701738-44.2021.8.07.9000, Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL; (vi) mesmo o Judiciário já tendo manifestado pela legalidade das Decisões emanadas do poder executivo no sentido de suprimir totalmente a árvore, os agravados insistem em suspender a medida pela via inadequada e impedem a execução da medida; (vii) os Agravados vêm reiterar a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a ocorrência de qualquer ato tendente à supressão do elemento arbóreo, alegando fato novo, sem contudo apresentar nenhuma prova de que a suposta poda da árvore eliminou o risco alegado pelo Poder Executivo, reconhecido como legal pelo Poder Judiciário; (viii) o pedido dos Agravados não pode prosperar, por não conter elementos capazes de demonstrar fato novo que possa eliminar o risco constatado pelo ente público; (ix) o risco vem aumentando a cada dia, vez que as rachaduras do muro da casa 66 estão aumentadas em 2 cm causando, distanciamento do muro em 3 milímetros no local da rachadura horizontal e o abaloamento do muro foi aumentado em mais 2,5 cm passando de 5,5 para 8 cm, desde 16/07/2021, ou seja, menos de um ano da data em que os vizinhos foram informados dos problemas estruturais causados pela árvore a residência do agravante; (x) a situação está tão grave que o Ministério Público solicitou ao Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília desarquivamento do processo 0753524- 16.2021.8.07.0016, e oitiva dos agravados (ID 120427262), deferido (ID 121042217), devido à permanência do risco para vida do agravante e sua família, representado pelo risco de queda do indivíduo arbóreo, mesmo após a suposta poda; (xi) o fato de os Agravados dizerem que efetuaram a suposta supressão parcial da árvore por sua própria iniciativa, acompanhado por Engenheiro Florestal de sua confiança, o qual oportunamente irá disponibilizar novo laudo técnico atestando as condições fitossanitárias do indivíduo arbóreo, não eliminou o risco; (xii) o pedido veiculado para reiterar a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a ocorrência de qualquer ato tendente à supressão do elemento arbóreo, não pode prosperar; (xiii) a suposta poda da árvore não representa fato constitutivo, modificativo ou extintivo, porque não eliminou o perigo de queda da árvore, tendo em vista a falta de estrutura do solo onde ela se encontra apoiada; (ix) seria fato novo se os agravados tivessem juntado documento atestando que o risco de queda da árvore e para vida do Agravante e sua família foi totalmente eliminado; (x) não apresentaram prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante ou documento capaz de desconstituir os documentos e pareceres apresentados pelas autoridades públicas distritais (IDs. 111784486 - Pág. 10, 31892570, 31892573 - Pág. 2) e reconhecido pelo Poder Judiciário como legais; (xi) os Agravados não apresentaram NENHUM documento capaz de AFASTAR o perigo de queda da árvore e o perigo para a vida do agravante e de sua família, como: (a) documento assinado por especialista atestando a ELIMINAÇÃO TOTAL DE RISCO PARA A VIDA DO AGRAVANTE E SUA FAMÍLIA, (b) Laudo Técnico assinado por especialista afirmando que os pareceres emitidos pela defesa civil e NOVACAP contêm falhas, sofreram algum tipo de alteração ou mitigação (IDs. 111784486 - Pág. 10, 31892570, 31892573 - Pág. 2); (c) provas de falta de fundamentação dos documentos produzidos pelo Governo do Distrito Federal (IDs. 111784486 - Pág. 10, 31892570, 31892573 - Pág. 2). Com isso, reitera a concessão da tutela antecipada recursal. É o relatório. D E C I D O. Antes de apreciar o pedido veiculado pela parte agravante, importante frisar alguns pontos, em especial, sob pena de se incorrer em turbação à ordem do processo. Primeiramente, o pedido, por sua robustez, acarretou a oitiva mínima da contraparte para se manifestar em sede de antecipação de tutela, lapso temporal no qual se deu o encaminhamento do feito para o Juízo Plantonista, que, diante do que foi alegado pela parte agravante, prolatou decisão INDEFERINDO o pedido, por entender que, muito embora temerária a situação, não havia imediato risco de queda. Tal decisão transcorreu in albis, sem que o Agravante se manifestasse a respeito, por intermédio do manuseio da via recursal adequada, de acordo com a certidão constante do ID 32635018, datada de 11/02/2022. Somente no dia 18/02/2022, a parte agravada vem aos autos alegar superveniência de fato novo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sendo contraditada pela parte agravante, segundo narrado anteriormente. Tal cenário, incidente a uma situação processual já decidida em sede de plantão judiciário de segunda instância, acarretaria, por si só, a percepção de que NADA HÁ A PROVER em relação ao pedido de tutela do Agravante, muito menos dos pedidos dos Agravados. Isso porque e, em segundo ponto de análise, em relação à decisão plantonista, quedou silente o Agravante em relação à decisão de indeferimento, ao tempo em que, em terceiro ponto de análise, falece interesse processual aos Agravados em pugnar pelo pedido de suspensão, uma vez que não provocaram a presente instância recursal, não se prestando o presente agravo de instrumento, interposto pela parte agravante, para se empreender a pedido de suspensão, por parte da parte agravada, sem que isso tenha sequer sido ventilado na origem, lugar onde, inclusive, registra-se uma petição nesse mesmo sentido (ID 120726957), sob pena de total supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Assim, ainda considerando que já foi dada a prestação jurisdicional, bem como as acusações recíprocas trocadas entre as partes na presente esfera recursal, que trazem a necessidade de dilação probatória invencível na via estreita do pedido de tutela de apreciação (quarto ponto de análise) NADA HÁ QUE SE PROVER, devendo seguir o feito para conclusão, a fim de elaboração do voto. Em face das alegações e trocas de acusações, além da robusteza documental já exauriente, ADVIRTAM-SE as partes à observância do regramento contido no mencionado art. 81 do Código de Processo Civil, sob pena de cominação em multa nessa instância, em face da utilização do presente feito de forma a desnaturar sua finalidade precípua. Siga o feito à conclusão para voto. Brasília, 18 de abril de 2022 15:24:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador